Tribunal: TJDFT
Processo: 0714337-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TRATAMENTO PARTICULAR. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. OMISSÃO DO ESTADO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, afirma ser vítima da falha de prestação de serviços do recorrido. Assevera que sua escolha pelo tratamento particular foi com base na gravidade da lesão e urgência para a realização do procedimento cirúrgico. Requer a aplicação dos efeitos da revelia, vez que a contestação foi apresentada de forma intempestiva. Pede a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID. 62713516 e 62713517) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas (ID. 62615887).
3. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: Alega o recorrente que o indeferimento da perícia violou o seu direito de ter acesso ao meio de prova indispensável acerca da existência do direito. Razão não assiste ao recorrente. Nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide. No caso, a perícia não agregaria elementos novos e aptos à solução da demanda, pois o autor/recorrente comprovou a realização do procedimento cirúrgico, mas não comprovou as tentativas de atendimento médico pelo SUS. Logo, não há que se falar em omissão da parte ré em fornecer o referido tratamento. Preliminar rejeitada.
4. Narrou o autor que procurou atendimento no Hospital de Base, em 04/01/2024, para uma consulta oftalmológica de emergência. Disse que foi informado que naquela unidade de saúde não havia equipamentos e médicos especializados para efetuar a avaliação do caso e somente seria possível atendimento especializado com a marcação de consulta através do sistema de saúde, motivo pelo qual buscou a rede particular sendo submetido a realização de cirurgia em 08/01/2024. Assim, ajuizou a presente demanda para que o Distrito Federal fosse obrigado a efetuar o pagamento no valor de R$ 16.900,00, (dezesseis mil e novecentos reais), referente a cirurgia e mais o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referente a realização da consulta médica de urgência, bem como, o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. O direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e nos artigos 204, II e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.
6. Com efeito, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
7. No caso, o autor/recorrente afirmou que ao ser informado sobre a necessidade de agendamento de consulta através do sistema de saúde buscou atendimento médico de urgência em clínica particular. É cediço que o tempo nestes casos é essencial para que o quadro crítico seja revertido, de modo que não se pode apenar ou tratar de modo distinto o paciente que procura primeiramente o hospital privado. Todavia, no caso específico dos autos, a sentença será mantida porque não se vislumbra qualquer omissão estatal apta a amparar o pedido de ressarcimento dos custos de tratamento privado, pois a parte recorrente não comprovou que teve negado o atendimento médico. Nesse ponto, nota-se que a parte requerente buscou atendimento na rede privada de saúde e requer agora o ressarcimento, não restando demonstrada a negativa nem a omissão da parte ré em fornecer o referido tratamento.
8. Ademais, o recorrente defende a aplicação dos efeitos da revelia. Todavia, no que se refere à produção do efeito material da revelia, é certo que a presunção é relativa, cedendo em face de prova em sentido contrário. Na hipótese, não restou comprovada a recusa de atendimento ao requerente na rede pública.
9. Desse modo, não há razoabilidade na condenação do ente federativo aos custos de tratamento particular; pois, conforme consignado em sentença, não se pode atribuir a responsabilidade ao Estado, transcreve-se: “No caso dos autos, o autor não demonstrou, por meio de provas robustas, a negativa do réu ou demora excessiva quando precisava realizar a cirurgia no olho, não havendo que se falar em conduta omissiva por parte do requerido.”
10. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia a exigibilidade está suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.